Tribunal: TJDFT
Processo: 0707642-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707642-14.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCAS MITSUO CAMPOS AKAI RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Intimado, o recorrente carreou aos autos, dentre outros documentos, sua declaração de imposto de renda exercício 2024, ano calendário 2023, (ID Num. 63356681 - Pág. 1), de onde se extrai patrimônio em valor superior a R$ 800.000,00 e sem débitos. Faturas de cartão de crédito em valores elevados (ID Num. 63356682 - Pág. 1 a ID Num. 63356682 - Pág. 26), aproximadamente R$ 9.000,00, cada. Tais indicadores denotam sua capacidade financeira em arcar com as despesas processuais, sem comprometimento de sua subsistência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.